Tribunal: TJES
Processo: 5004064-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004064-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BNG METALMECANICA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - RESCISÃO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

2 - No caso, a teor da cognição limitada que o momento comporta, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor da agravada, a qual abarca quatro vidas beneficiárias do plano de saúde até então mantido com a agravante, sendo certo que, despicienda, por ora, a discussão de quem seria a obrigação pela notificação da rescisão da avença, tendo em vista que, a teor da Súmula nº 608, do STJ,
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
.

3 - Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5004064-32.2024.8.08.0000

Agravante:

Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:

BNG Metalmecânica Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência postulada por BNG Metalmecânica Ltda., a fim de determinar “
que a requerida UNIMED VITÓRIA restabeleça o plano de saúde celebrado com a parte autora, nos termos do anteriormente contratado, no prazo de 02 (dois) dias, sendo possível nova rescisão se observado o prazo legal de notificação e mediante decisão motivada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, possibilidade de rescisão unilateral imotivada do contrato, diante do exercício regular do direito, conforme entendimento do STJ, acrescentando que comunicou através de notificação prévia enviada à contratante estipulante (Mediatorie Administradora de Benefícios Ltda.), observando a legislação e a previsão contratual quanto ao prazo de 60 (sessenta) dias. Sustenta que cuida a hipótese de contrato coletivo por adesão, o qual pode ser rescindido de forma imotivada, nos termos do art. 23, Resolução Normativa nº 557/2022, da ANS, e item 17.3, do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em contrato de menos de 30 (trinta) beneficiários.

Decisão proferida no ID 7946037 que indeferiu o efeito suspensivo postulado.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência postulada por BNG Metalmecânica Ltda, a fim de determinar “
que a requerida UNIMED VITÓRIA restabeleça o plano de saúde celebrado com a parte autora, nos termos do anteriormente contratado, no prazo de 02 (dois) dias, sendo possível nova rescisão se observado o prazo legal de notificação e mediante decisão motivada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, possibilidade de rescisão unilateral imotivada do contrato, diante do exercício regular do direito, conforme entendimento do STJ, acrescentando que comunicou através de notificação prévia enviada à contratante estipulante (Mediatorie Administradora de Benefícios Ltda.), observando a legislação e a previsão contratual quanto ao prazo de 60 (sessenta) dias. Sustenta que cuida a hipótese de contrato coletivo por adesão, o qual pode ser rescindido de forma imotivada, nos termos do art. 23, Resolução Normativa nº 557/2022, da ANS, e item 17.3, do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em contrato de menos de 30 (trinta) beneficiários.

Pois bem. Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Sob esse enfoque, não vejo como dissentir da intelecção do magistrado singular que reconheceu a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, em favor da parte autora, nestes termos:

“[...]

Da análise dos autos, constato a verossimilhança das alegações autorais.

Acostou a parte autora comprovantes de que se encontrava aparentemente em situação adimplente junto ao do plano de saúde contratado, considerando que a motivação para rescisão do plano de saúde se deu por outras questões, pouco esclarecidas, da Unimed, descritas no documento de Id. 38347065, que narra que a “Empresa não se enquadra nas novas regras da Operadora Unimed”.

Nesse passo, ainda que seja autorizado à requerida proceder ao cancelamento do contrato, observa-se que a parte autora fora notificada em prazo exíguo acerca do cancelamento do contrato, conforme documentos constantes em Id. 38347065 e Id. 38347059, em arrepio ao que determina o Art. 14, da Resolução 557/2022, da ANS:

Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9º desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário,
mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias
, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação.

Não obstante, tem entendido a jurisprudência que, tratando-se de contrato coletivo de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários, a rescisão unilateral deve ser devidamente motivada, o que, aparentemente, não corresponde à justificativa formulada pela requerida, uma vez que genérica:

[...]

De todo modo, para análise da suficiência ou não das razões apresentadas pela Operadora de saúde para cancelamento do plano, necessário se faz o estabelecimento do contraditório e a devida instrução processual, o que não impede, todavia, a concessão da tutela, considerando que, além de se tratar de análise perfunctória do caso, não se observa regular notificação do beneficiário do plano.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vislumbro que o pedido da requerente não pode aguardar o encerramento do feito, pois a vigência do plano atual da parte autora e seus beneficiários já se encontra encerrado, sem que possuam qualquer plano de assistência médica complementar.

Frise-se que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, tendo em vista a possibilidade de nova suspensão das condições do plano, se verificado nos autos condições que permitam a revogação da tutela ora concedida.[...]”

Sob esse enfoque, tal como externei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo, a teor da cognição limitada que o momento comporta, tenho que o risco de dano irreparável ou de difícil reparação milita em favor da agravada, a qual abarca quatro vidas beneficiárias do plano de saúde até então mantido com a agravante, sendo certo que, despicienda, por ora, a discussão de quem seria a obrigação pela notificação da rescisão da avença, tendo em vista que, a teor da Súmula nº 608, do STJ,
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”
.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO - RESCISÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO E DE OFERTA DE MIGRAÇÃO – NECESSÁRIO REESTABELECIMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Agência Nacional de Saúde Suplementar (art. 17, parágrafo único, da Resolução nº 195/09) prevê a possibilidade de rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde coletivo, desde que observados os seguintes requisitos: i) existência de cláusula contratual expressa prevendo tal faculdade para ambas as partes; ii) vigência do contrato pelo período mínimo de 12 meses; (iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 2 -
Embora tenha a operadora do plano de saúde comprovado a notificação da pessoa jurídica estipulante, não há elemento apto a indicar, ao menos nesse momento processual, a comunicação direta do consumidor acerca do cancelamento imotivado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos da previsão acima mencionada
. 3 - Além disso, não há notícias no sentido de que a operadora ofereceu ao usuário migração para plano de saúde individual ou familiar, conforme previsto no art. 1º, da Resolução nº 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009148-48.2023.8.08.0000, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 11/Jun/2024)

Ademais, não fosse suficiente o fato de que a própria agravante fez constar no mencionado “termo de distrato contratual” a informação de que possui outros planos de saúde coletivos para que os beneficiários pudessem aderir, certo é que tal questão atrai melhor discussão acerca da evasiva negativa da agravante quanto à mencionada recusa da proposta da agravada.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.